Tribunal: TJDFT
Processo: 0028931-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Tráfico de drogas. Perdimento.
1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser o réu seu legítimo proprietário e se lícita a sua origem (CPP, arts. 120 e 121).
2 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a origem lícita de veículo apreendido em seu poder e havendo evidências de que esse tem origem no tráfico de entorpecentes, perdê-lo-á em favor da União.
3 - Apelação não provida.